Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712516-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO PEPE RECORRIDA: HOTELARIA BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO DE ADESÃO. POOL HOTELEIRO. DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS SÓCIOS PARTICIPANTES. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O pool hoteleiro ou pool de locação consiste na celebração de um contrato, por intermédio de sociedade em conta de participação, com a adesão do proprietário da unidade habitacional à exploração hoteleira de empreendimento (Lei no 11.771/2008). 3. As unidades formam um condomínio regido pela convenção, que prevê, nas unidades habitacionais do empreendimento, um apart-hotel, gerido por uma administradora, sociedade em conta de participação, com unidades autônomas inseridas, livremente, pelos proprietários, no chamado pool de locação, que reúne todos os quartos postos à disposição da administradora como meio de hospedagem. 4. O termo de adesão ao pool de apartamentos celebrado obriga os proprietários a mobiliarem, equiparem e decorarem as unidades de acordo com o padrão estabelecido pela sócia ostensiva. 5. O inadimplemento do sócio participante por ausência de cumprimento das disposições contratuais impede o recebimento dos lucros e esses valores não podem ser revertidos em favor dos outros sócios participantes, por ausência de previsão contratual expressa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.013, 1.014, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não análise de três capítulos da apelação, que tratam de documentos constantes nos autos e matérias já suscitadas na réplica e discutidas na sentença. Assevera que não houve inovação recursal. Aponta negativa de prestação jurisdicional, error in procedendo, além de supressão do direito ao duplo grau de jurisdição; b) artigo 369 do Código Civil, afirmando que as unidades inadimplentes não foram mobiliadas, tampouco houve qualquer investimento da sócia ostensiva na mobília dessas unidades, não havendo, por isso, débito algum a ser compensado. Acrescenta que o simples inadimplemento contratual (não mobiliar a unidade) não autoriza, por si só, a retenção de lucros, especialmente na ausência de contraprestação efetiva que justifique a compensação; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defende o afastamento da penalidade não somente pela ausência de má-fé ou intuito procrastinatório, mas também porque o conteúdo dos embargos visava ao prequestionamento indispensável à interposição deste recurso especial, nos moldes do artigo 1.025 do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.013, 1.014, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, e 369 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: O apelante aponta três teses que não foram arguidas na origem: a) aplicação do art. 113 e incisos do Código Civil; b) o sócio que não cumpriu sua obrigação tem a participação reduzida nos lucros (CC, art. 1004); c) a apelada não comprovou a destinação dos valores retidos pelos proprietários das unidades não mobiliadas. 12. Como esses temas só foram suscitados em sede recursal, sem a observância da exceção prevista no art. 1.014 do CPC, é de se reconhecer que o autor inovou sua tese jurídica em sede de apelação, o que não é admitido. Precedente: TJDFT, Ac. 1603314, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 22/8/2022. 13. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, afasto essas alegações da análise do recurso [...] 29. Com base em todas as cláusulas acima mencionadas, verifica-se que inexiste previsão contratual no sentido de que os lucros que seriam advindos dos proprietários das unidades não mobiliadas seriam distribuídos entre os sócios das unidades mobiliadas. Há precedente idêntico nesta Corte, sobre a mesma questão e com a mesma apelada: TJDFT, Ac. 1943861, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Publicado no DJe de 2/12/2024. 30. Registre-se que o cerne da controvérsia não envolve revisão das cláusulas contratuais pactuadas, mas somente ação de cobrança de valores. 31. Como não há previsão contratual da distribuição dos lucros dos proprietários das unidades não mobiliadas para os outros proprietários, e o apelante não comprovou qualquer irregularidade na distribuição de seus lucros (CPC, art. 373, I), a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID 68756770). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos das Súmulas do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016